Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. ERRO SOBRE A PESSOA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS CONHECIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.CONTESTAÇÃO. DIVÓRCIO.
1. O artigo 1.556 do CC estabelece que é anulável o casamento contraído por vício da vontade nos casos em que houve erro essencial por parte de um dos nubentes quanto à pessoa do outro.
2. Admite-se a anulação por vício de vontade, apenas quando restar caracterizado erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, para o que se exige que preexista ao casamento, que a descoberta da verdade ocorra após as núpcias e que tal conhecimento torne intolerável a vida em comum.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.